Tribunal: TJSP
Processo: 2036043-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reparação civil por danos morais. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Admissibilidade. Cabimento em parte. Possibilidade de inversão em face da operadora do plano de saúde, em razão da hipossuficiência (responsabilidade objetiva). Impossibilidade de inversão em face do médico (responsabilidade subjetiva).
Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reparação civil por danos morais. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Admissibilidade. Cabimento em parte. Possibilidade de inversão em face da operadora do plano de saúde, em razão da hipossuficiência (responsabilidade objetiva). Impossibilidade de inversão em face do médico (responsabilidade subjetiva).
Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.